Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CDA. ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI no 9.492/97. CONSTITUCIONALIDADE. ADI No 5.135/DF. STJ. TEMA 777. POSSIBILIDADE.
1. O art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/97, introduzido pelo art. 25, da Lei no 12.767/12, permite o protesto de CDA.
2. O STF, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 5.135/DF, e o colendo STJ, ao fixar a tese repetitiva no Tema 777, consolidaram o entendimento de que não há inconstitucionalidade na inclusão das certidões de dívida ativa como títulos sujeitos a protesto, possuindo a Fazenda Pública interesse na efetivação do protesto da CDA. Precedentes.
3. Apelo não provido.